Tribunal: TJES
Processo: 5011689-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011689-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO CRISTOPHER DA VITORIA GOMES SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INCÊNDIO QUALIFICADO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AMEAÇA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE REINCIDENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 12/03/2025, pela suposta prática dos crimes de incêndio qualificado (art. 250, §1º, II, “c”, do CP) e porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), nos autos da ação penal nº 0000705-78.2025.8.08.0048, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Serra/ES.

A denúncia aponta que o paciente ateou fogo em um ônibus de transporte coletivo como retaliação a prisão de terceiro, declarando que “nenhum ônibus passaria” em determinado bairro. Após o crime, foi localizado em diligência policial, ocasião em que confessou o ato e foi encontrado em posse de substância entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se a prisão em flagrante é inválida por não ter ocorrido imediatamente após o delito (art. 302 do CPP);
(ii) se a prisão preventiva foi decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito, sem fundamentos concretos;
(iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente seriam suficientes para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Quanto à legalidade da prisão em flagrante, reconhece-se a validade da custódia efetuada no mesmo dia do delito, em conformidade com o art. 302, IV, do CPP (flagrante impróprio ou ficto), havendo confissão espontânea e posse de droga. A jurisprudência do STJ admite a elasticidade da expressão “logo depois”, autorizando a prisão horas após o crime quando houver continuidade investigativa e elementos de autoria.

Mérito

A prisão preventiva foi corretamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, destacando-se a gravidade concreta do delito (incêndio em transporte coletivo, colocando em risco vidas humanas, com motivação de retaliação) e a ameaça posterior de novas práticas criminosas (“colocar fogo em DPJ”).

A custódia também encontra amparo no histórico criminal do paciente, que já ostenta condenação por roubo qualificado, em cumprimento de pena no regime aberto, e responde a outras ações penais, revelando acentuada reiteração delitiva e periculosidade social.

As condições pessoais alegadas — primariedade relativa, residência fixa e vínculos familiares — não são suficientes para afastar a necessidade da segregação, especialmente diante do risco concreto de novas infrações e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO

Ordem
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011689-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO CRISTOPHER DA VITORIA GOMES SILVA
IMPETRANTE: ALEC BARONI

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ - ES21479-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FÁBIO CRISTOPHER DA VITÓRIA GOMES SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
incêndio qualificado
(art. 250, §1º, II, “c”, do Código Penal) e
porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06), nos autos da ação penal nº 0000705-78.2025.8.08.0048, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 12 de março de 2025, por volta das 04h00, no bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado ingressou em um veículo de transporte coletivo, ordenou que o motorista e passageiros descessem e, em seguida, utilizando gasolina contida em galão que trazia consigo, ateou fogo no ônibus, afirmando que a ação se tratava de retaliação pela prisão de indivíduo conhecido como “
paizão
” e que, por tal motivo, nenhum ônibus passaria pelo bairro Nova Zelândia.

Relata ainda a exordial acusatória que, por volta das 10h30 do mesmo dia, policiais militares, informados de que o autor do incêndio seria o ora paciente, deslocaram-se até a residência de sua genitora, ocasião em que o acusado foi localizado nas proximidades. Ao avistar os policiais, teria se rendido espontaneamente, afirmando:
“perdi, perdi, foi eu mesmo que coloquei fogo no ônibus, mas não tem nada a ver com o Nem”.

Durante a abordagem, foram encontrados em sua posse dois pinos de substância entorpecente análoga à cocaína, circunstância que resultou na lavratura do auto de prisão em flagrante também pelo delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Já na delegacia, segundo consta, o denunciado reiterou a prática criminosa e teria solicitado que fosse gravado um vídeo em que ameaçou:
“quando eu sair, o Cristopher vai colocar fogo é em DPJ”.

Feitos esses esclarecimentos passo à análise da preliminar suscitada.

A defesa alega a
ilegalidade do flagrante,
porquanto o paciente não foi preso imediatamente após o cometimento do delito, nem em situação que se enquadre no art. 302 do CPP.

No entanto, entendo que a situação narrada se amolda, perfeitamente, ao disposto no art. 302, IV, do CPP, pois o paciente foi encontrado, ainda no mesmo dia, com confissão espontânea do crime e posse de droga, havendo, portanto, elementos suficientes para caracterizar o estado de flagrância imprópria ou ficto.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a prisão efetuada horas após o fato, quando há continuidade investigativa e elementos que liguem o agente ao delito. Destaco julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE FICTO. ARTIGO 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXPRESSÃO "LOGO DEPOIS". ELASTICIDADE EM SUA INTERPRETAÇÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONFISSÃO DE MENOR INFRATOR. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. O agravante foi preso logo depois da prática criminosa, na posse de parte dos objetos subtraídos, hipótese que se amolda ao art. 302, IV, do CPP, evidenciando a ocorrência do flagrante ficto ou presumido. 2.
A expressão "logo depois", constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas
. (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator
Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma,
julgado em 14/6/2022,
DJe de 20/6/2022.)

Outrossim, a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR e passo para análise do mérito.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva
não encontra suporte em fundamentos concretos
, tendo sido decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos de necessidade de garantia da ordem pública. Aponta, ainda, a existência de
condições pessoais favoráveis,
como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, que justificariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 321 do CPP).

De acordo com os autos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 14/03/2025 (id. 65107592), com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Posteriormente, em 22/07/2025, ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar, destacando a gravidade do
modus operandi
, a periculosidade concreta do acusado e a ameaça de novas condutas delitivas.

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O art. 313, I, reforça que a medida é cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos – requisito atendido no caso, já que o crime de incêndio qualificado prevê pena de 3 (três) a 6 (seis) anos, aumentada em razão da qualificadora.

Dito isso, tenho que a decisão que manteve a custódia não se limitou a invocar a gravidade abstrata do crime, mas destacou elementos fáticos concretos: a forma de execução (incêndio em bem público de uso coletivo, colocando em risco vidas humanas), a motivação declarada (retaliação à prisão de terceiro), a ameaça posterior (“colocar fogo em DPJ”) e a apreensão de drogas. Tais circunstâncias demonstram periculosidade real, configurando fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Ressalte-se, ainda, que o paciente
não é primário
e ostenta histórico criminal relevante, constando que já respondeu e ainda responde a outras ações penais, além desta, a saber:

1. Ação Penal nº 0007445-96.2018.8.08.0048, 1ª Vara Criminal da Serra, art. 157, §2º, II, CP – condenado, atualmente em cumprimento de pena no regime aberto;

2. Ação Penal nº 0026584-68.2017.8.08.0048, 2ª Vara da Infância e Juventude da Serra, art. 155, §2º, CP – em andamento;

3. Ação Penal nº 0003287-22.2023.8.08.0048, Plantão Judiciário/Audiência de Custódia, art. 129, §13, Lei 11.340/2006 – em andamento;

4. Ação Penal nº 0800082-29.5202.2.82.1008, Vara de outro Estado, art. 157, CP – em andamento;

Além disso, conforme relatório da execução penal, o paciente estava em cumprimento de pena, em regime aberto, pela condenação anterior por roubo qualificado, quando praticou o crime ora em exame.

Tal circunstância, evidencia, sobremaneira, a necessidade da segregação, pois mesmo em gozo de benefício prisional, o réu voltou a delinquir, o que denota acentuada periculosidade social.

Nessa linha, o STJ entende como legítima a prisão preventiva nas hipóteses em que o acusado, em cumprimento de pena anterior em meio aberto, vem a praticar novo crime:

(...) 2.
Demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, com o objetivo de impedir a reiteração de condutas criminosas, considerando os indícios de que no curso de execução de pena em meio aberto o Acusado praticou os delitos que ensejam a prisão cautelar questionada nestes autos
. (grifo nosso).

(AgRg no RHC n. 163.144/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 10/5/2022
, DJe de 16/5/2022.)

Em idêntica direção, caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

(...) 2. No caso, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria,
há o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, eis que se trata de acusado reincidente e que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando, supostamente, cometeu o crime, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva
. 3. O STJ entende como legítima a prisão preventiva nas hipóteses em que o acusado, em cumprimento de pena anterior em meio aberto, vem a praticar novo crime . 4. Ordem denegada. (grifo nosso).

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5009433-41.2023 .8.08.0000, Relatora.: Desembargadora
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, 1ª Câmara Criminal,
julgado e lido em 20/09/2023
)

Prosseguindo
, é certo que o paciente possui residência fixa e vínculos familiares, circunstâncias que, em tese, poderiam favorecer a liberdade provisória. Todavia, tais condições não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, como se observa no caso.

A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente: (STJ - AgRg no HC: 728682 PR 2022/0070666-5, Relator.:
Ministra LAURITA VAZ
,
Data de Julgamento: 05/04/2022,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Nesse contexto,
as medidas cautelares diversas
da prisão mostram-se manifestamente inadequadas, sendo necessária a custódia preventiva para resguardar a ordem pública.

Na hipótese, a reiteração delitiva evidencia que tais circunstâncias são insuficientes para neutralizar o risco que a liberdade do agente representa à sociedade.
Não bastasse isso, o delito em análise revela elevado grau de ousadia e potencial lesivo, pois o paciente não apenas destruiu patrimônio público de uso coletivo, colocando em risco vidas humanas, como também proferiu ameaça de prática de novos atos criminosos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 15255589)
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para denegar a ordem almejada.